Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007523-97.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO
PARECIS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito n. 0503577- 95.2015.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a TUSD e TUST, bem como, para que seja deferido o depósito mês a mês dos valores referentes aos créditos tributários discutidos nos autos.
Alega que a decisão agravada contraria entendimento jurisprudencial consolidado de que o depósito é um direito que socorre ao contribuinte e dele não pode ser tolhido de maneira alguma, bem como afronta o primado constitucional do livre acesso a justiça, constituindo flagrante cerceamento de defesa e afronta aos artigos 314 e 318 do CPC.
Entende que a probabilidade do seu direito resta demonstrada, assim como o perigo de dano, uma vez que, o fisco estadual certamente lançará os valores à título de ICMS em discussão através de auto de infração, o que acarretará na impossibilidade de emissão da certidão de regularidade fiscal, e, via de consequência, na paralização das atividades da Autora, uma vez que a certidão de regularidade fiscal, conforme prevê a legislação de regência, é indispensável à manutenção e desenvolvimento de seus negócios.
Desse modo, requer:
a) A concessão de tutela recursal reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre as tarifas TUSD e TUST depositado judicialmente (inclusive com juros, correção monetária e multa de acordo com a Portaria no 038/2022 e da Lei no 7.098/98, tributo esse destacado pela própria Energisa nas faturas de energia da Agravante relativas ao ano de 2021 e aos meses de janeiro a março de 2022 e, por conseguinte, seja intimado o Estado de Mato Grosso acerca disso e para que se abstenha de promover lançamento tributário/auto de infração relativo ao ICMS depositado;
2) seja reconhecido, mediante comprovação de sua realização mês a mês, os efeitos da realização do depósito judicial do valor do ICMS (suspensão da exigibilidade do crédito) incidente sobre as futuras tarifas TUSD e TUST e que ainda será destacado pela própria Energisa nas faturas de energia vindouras da Autora, e, por conseguinte, seja intimado o Estado de Mato Grosso acerca disso e para que se abstenha de promover lançamento tributário/auto de infração relativo ao ICMS depositado.
Subsidiariamente, requer a concessão de tutela recursal para determinar que o Magistrado de piso decida sobre a matéria posta a sua análise e apreciação, enfrentando os fundamentos deduzidos pela Agravante em seu pedido cautelar.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação de primeiro grau, objetivando a concessão de liminar, possibilitando o depósito do montante integral do ICMS incidente sobre a TUSD, a TUST.
A liminar foi indeferida pelo Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) em que pese à afirmação da parte autora, entendo que não lhe assiste razão, haja vista que a presente demanda encontra-se sobrestada em virtude de decisão proferida no STJ, até que haja o devido julgamento do REsp no 1.163.020. Diante disso, indefiro o pedido de ID: 80824759, visto que o referida afronta diretamente o tema discutido no Tribunal Superior. (...).
Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão de tutela antecipada para que o Agravante proceda o depósito judicial mensal do ICMS incidente sobre as tarifas de TUSD e TUST e questionado nas faturas de energia elétrica.
Inicialmente, imperioso consignar que, não se desconhece que o depósito judicial previsto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, é direito do contribuinte.
Por outro lado, a questão a respeito da TUST e TUSD é controvertida, não sendo razoável que o Judiciário promova decisões em sede de tutela antecipada, sem a necessária segurança da cognição plena.
Como se sabe, a cobrança de ICMS sobre Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e, diante da existência de grande número casos e da divergência jurisprudencial em relação a esse tema (legalidade ou não da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD) o STJ afetou os REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986) e determinou a suspensão do julgamento de todas as ações em que tenham discussão a respeito desse assunto.
Tanto é que, depois da afetação do tema pelo STJ, este Sodalício tem entendido pela ausência dos requisitos necessários para o deferimento de liminar que vise a suspensão da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TARIFA DE ENERGIA – TUSD E TUST – SOBRESTAMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.
(N.U 1011193-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 05/09/2019). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD)”. (N.U 1012500-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018). [Destaquei]
Apenas para título informativo, a respeito da questão, não é possível desconsiderar que este Sodalício, na gestão do Presidente, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, suspendeu cerca de 600 liminares concedidas nestas ações tratando desse tema, conforme decisão proferida de n. 53.157/2015, em 30/5/2017.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em análises à matéria em questão, verifiquei que o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, suspendeu cerca de 600 liminares concedidas nestas ações tratando desse tema, conforme decisão proferida de n. 53.157/2015, em data de 30/05/2017. Recurso conhecido e improvido”. (N.U 1000098-09.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). [Destaquei]
Sendo assim conceder a pretensão requerida, é permitir que o Estado se abstenha de arrecadar o tributo, o que causará prejuízo ao erário, podendo gerar, inclusive, dano à coletividade; não podendo desconsiderar o risco de efeito multiplicador da demanda gerado pela liminar.
Na mesma linha, já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual adicionou que o depósito judicial causaria tumulto processual, pois o valor é incerto, invariável e seria depositado de forma mensal por tempo indeterminado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exclusão da Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão (TUSD - TUST) da base de cálculo do ICMS – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de depósito judicial dos valores de ICMS exigidos nas tarifas de TUST/TUSD – Insurgência – Descabimento – Aplicação do artigo 314 do CPC a justificar o julgamento do presente recurso - Ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela pretendida – Não configuração de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da tutela de urgência na origem – Depósito judicial do tributo – Inviabilidade – Tumulto processual – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20392662820218260000 SP 2039266-28.2021.8.26.0000, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 11/05/2021, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2021). [Destaquei]
E, ainda, outros Tribunais pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD INTEGRANTES DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO E DETERMINAR À COPEL QUE DESTAQUE OS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE ICMS INCIDENTE SOBRE OS VALORES DE TUST E TUSD. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUTADA A TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 1a C. Cível - 0065791-60.2021.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 15.03.2022)
(TJ-PR - AI: 00657916020218160000 Pinhais 0065791-60.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022). [Destaquei]
Portanto, em razão da existência de divergência jurisprudencial, a qual será solucionada por meio do julgamento de recurso repetitivo, não visualizo por ora a probabilidade do direito do Agravante.
Ademais, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 2 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora